Tribunal: STF
Processo: ARE 1340731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO EDITAL DO CERTAME.



    1. Cuida-se de apelação de sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de participar de processo seletivo de mudança de curso na Universidade Federal do Ceará-UFC.



    2. Em suas razões de apelação, a UFC defende a sua autonomia administrativa e poder discricionário.



    3. O impetrante é estudante do curso de graduação de Engenharia de Pesca-Fortaleza, presencial, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, tendo nela ingressado por seleção externa na modalidade admissão de graduado. Pretende concorrer a uma das duas vagas do curso de Zootecnia (cod. 64/Fortaleza).



    4. Entretanto, o Edital do certame estabeleceu uma restrição, ao impedir os estudante que ingressaram na Universidade, na modalidade habilitação de graduado, de participarem do processo seletivo, que é o caso do impetrante.



    5.Examinando os autos, observa-se que a sentença está a merecer reparos, em razão do que dispõe artigo 207 da CF/88, que as universidade gozam de autonomia didático-científica e da prerrogativa para decidir a respeito do processo seletivo de ingresso nos cursos por ela oferecidos, em razão do princípio da discricionariedade.



    6. Ressalte-se, ainda, que a restrição já estava prevista no edital do certame que é ato vinculante para a Administração Pública, estando os candidatos submetidos às normas ali previstas.



    7. Apelação e remessa oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, 205 e 206, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O impetrante é estudante do curso de graduação de Engenharia de Pesca-Fortaleza, presencial, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, tendo nela ingressado por seleção externa na modalidade admissão de graduado. Pretende concorrer a uma das duas vagas do curso de Zootecnia (cod. 64/Fortaleza).



    Entretanto, o Edital do certame estabeleceu uma restrição, ao impedir os estudante que ingressaram na Universidade, na modalidade habilitação de graduado, de participarem do processo seletivo, que é o caso do impetrante.



    Examinando os autos, observa-se que a sentença está a merecer reparos, em razão do que dispõe artigo 207 da CF/88, que as universidade gozam de autonomia didático-científica, que tem prerrogativa para decidir a respeito do processo seletivo de ingresso nos cursos por ela oferecidos, em razão do princípio da discricionariedade.



    Ressalte-se, ainda, que a restrição já estava prevista no edital do certame que é ato vinculante para a Administração Pública, estando candidatos submetidos às normas ali previstas. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente